Tribunal: TJDFT
Processo: 0725744-84.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. LEI 14.509/2022. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AUTONOMIA DA VONTADE. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo embargante apenas para minorar os honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo, no mais, a improcedência dos pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer, na qual se buscava a limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados incidentes sobre a remuneração do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o v. acórdão incorreu em omissão quanto ao exame de alegado pedido subsidiário de limitação dos descontos ao percentual de 35% dos rendimentos líquidos do embargante, à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da alegada situação de comprometimento excessivo da renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já apreciada.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à legalidade dos descontos decorrentes de empréstimos consignados, examinando a observância dos limites legais, a base de cálculo da margem consignável e a inexistência de comprometimento indevido do mínimo existencial.
5. A mera insatisfação do embargante com o entendimento exarado não justifica o manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio do recurso cabível.
6. A oposição dos embargos sem apontamento consistente de vício caracteriza manifesta intenção protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de vício no acórdão recorrido afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
2. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, caracteriza intuito manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.